Tribunal: TJMT
Processo: 1010282-39.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico privilegiado de drogas. Estabelecimento comercial. Inviolabilidade domiciliar. Preliminar rejeitada. In dubio pro reo. Conjunto probatório robusto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico privilegiado em local de trabalho coletivo (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve nulidade no processo por suposta infringência à inviolabilidade domiciliar;
(ii) verificar a suficiência das provas para fundamentar a condenação e a aplicação, ou não, do princípio in dubio pro reo.
III. Razões de decidir
3. O local onde as drogas foram encontradas configura-se como estabelecimento comercial e, como tal, não goza da proteção da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal. A atuação policial fundamentou-se em fundada suspeita decorrente de flagrante delito, sendo legítima e regular.
4. O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por depoimentos de policiais e provas materiais que demonstram a prática do tráfico de drogas, incluindo o uso de um estabelecimento comercial como fachada para a atividade ilícita.
5. A tese de insuficiência de provas não prospera, pois a autoria e materialidade do delito estão amplamente demonstradas. A negativa do apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.
6. O princípio in dubio pro reo não se aplica, dado que não há incertezas relevantes nos fatos ou nas provas coligidas no sentido da condenação do recorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: (i) Estabelecimento comercial não é protegido pela inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal. (ii) A condenação pelo crime de tráfico privilegiado de drogas deve ser mantida quando o conjunto probatório demonstra de forma robusta e inequívoca a autoria e materialidade desse delito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n.o 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE n. 603.616/RO; STJ, AgRg no RHC n. 174.864/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010282-39.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENNO HENRY DA SILVA AGUIAR - CPF: 043.852.111-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico privilegiado de drogas. Estabelecimento comercial. Inviolabilidade domiciliar. Preliminar rejeitada.
In dubio pro reo
. Conjunto probatório robusto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante pela prática do crime de tráfico privilegiado
em local de trabalho coletivo
(art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se houve nulidade no processo por suposta
infringência à
inviolabilidade domiciliar;

(
ii
) verificar a suficiência das provas para fundamentar a condenação e a aplicação
, ou não,
do princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. O local onde as drogas foram encontradas configura-se como estabelecimento comercial e, como tal, não goza da proteção da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal. A atuação policial fundamentou-se em fundada suspeita decorrente de flagrante delito, sendo legítima e regular.

4. O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por depoimentos de policiais e provas materiais que demonstram a prática do tráfico de drogas, incluindo o uso de um estabelecimento comercial como fachada para a atividade ilícita.

5. A tese de insuficiência de provas não prospera, pois a autoria e materialidade do delito estão amplamente demonstradas. A negativa do apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

6. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica, dado que não há incertezas relevantes nos fatos ou nas provas coligidas
no sentido da condenação do recorrente
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
(i) Estabelecimento comercial não é protegido pela inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal. (
ii
) A condenação pelo crime de tráfico privilegiado de drogas
deve ser mantida quando o conjunto probatório demonstra de forma robusta e inequívoca a autoria e materialidade d
esse
delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n.o 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE n. 603.616/RO; STJ,
AgRg
no RHC n. 174.864/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro; TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto por
Brenno Henry da Silva Aguiar
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1010282-39.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
conden
ando
-
o

pela prática do crime de tráfico
privilegiado
de drogas

em local de trabalho coletivo
(art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1
(um) ano e
11
(o
nze
) meses de reclusão, em regime aberto, e 1
95
(cento e
noventa e cinco
) dias-multa,
calculados
à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

O apelante
, com base nas razões recursais que se encontram no ID
2
45791211
, postula
,
preliminarmente
,
a nulidade absoluta
deste
processo pela violação de domicílio
,
com a consequente
absolv
ição pelo cometimento do

crime
de tráfico
privilegiado
de drogas
; e, no mérito,

a
lmeja
sua absolvição
com base na tese da
insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões vistas no ID 2
45791213
, o Ministério Público requereu o desprovimento
do
vertente
recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta
instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 2
52978680
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
absoluta
deste
processo
em razão da
violação
domiciliar

Consoante relatado,
o
apelante

sustenta
,
nesta preliminar, a nulidade
do presente processo, com base na tese de
violação domiciliar.

Todavia, a pretensão do apelante não merece prosperar, pois,
consoante se infere das provas produzidas em juízo, os policiais militares
José Menino de Souza Araújo e Sidrack Izidoro da Silva Neto narraram que
,
durante patrulhamento na região, avistaram Brenno Henry e outro indivíduo fumando maconha próximo a uma árvore. Ao serem abordados, o
apelante
tentou descartar o entorpecente e informou que possuía uma barbearia, onde haveria mais drogas. Os policiais
militares
, então, dirigiram-se ao estabelecimento comercial, realizaram buscas e localizaram uma quantidade significativa de substância análoga à maconha, incluindo porções prontas para venda, bem como foi apreendido dinheiro em espécie, cuja quantia não foi precisamente lembrada pelos agentes públicos.

Constataram ainda que o local era utilizado para armazenamento e comercialização de entorpecentes, sendo mencionado que a distribuição era realizada por meio de aplicativos, utilizando motoristas para entrega da droga.
Durante a abordagem, o próprio apelante teria admitido que o dinheiro encontrado era oriundo da comercialização de drogas, bem como que o volume anteriormente armazenado no local já havia sido distribuído.
Importante
mencionar que
o agente público
Sidrack
Izidoro da Silva Neto
, ao ser questionado,
afirm
ou
que

Brenno Henry utilizava a barbearia para dissimular a prática ilícita, enquanto mantinha a estrutura do local funcional como estabelecimento de
prestação de
serviços.

Ressalte-se
ainda que,
com base nos depoimentos dos integrantes da Polícia Militar, o local em questão não se trata
de
domicílio residencial, mas sim de um estabelecimento comercial. Por essa razão, o princípio d
a
inviolabilidade previsto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que tem por objetivo proteger a esfera íntima e privada do indivíduo em sua residência, não se aplica ao presente caso.

O estabelecimento comercial, por sua própria natureza, é um local de acesso público, destinado ao exercício de atividades econômicas e aberto à circulação de pessoas. Diferentemente da residência, que é espaço reservado à vida privada, o ambiente comercial está sujeito à fiscalização e controle estatal, sobretudo quando há indícios concretos de prática ilícita em suas dependências. No presente caso, os policiais
militares
agiram no estrito cumprimento de sua função, considerando a fundada suspeita gerada pelas circunstâncias da abordagem ao apelante e pelas declarações que ele próprio prestou, indicando que havia entorpecentes em seu estabelecimento.

A proteção conferida à inviolabilidade domiciliar não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a atuação das autoridades no enfrentamento de condutas que afrontam o interesse coletivo, como o tráfico de drogas. A utilização de um espaço comercial para fins ilícitos, como demonstrado pelas evidências encontradas no local, reforça a legitimidade da intervenção policial, que foi conduzida dentro dos limites legais e com base em elementos concretos de suspeita.

Aliás, sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. NULIDADE.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017,
DJe
30/5/2017).

3. O Tribunal a quo rejeitou alegação de nulidade, relatando que a apreensão das peças sem comprovação de origem ocorreu em estabelecimento comercial em pleno funcionamento, que tais peças estavam expostas à venda no momento da diligência e que a constatação do flagrante permite a atuação da polícia.

4. No caso, não há flagrante ilegalidade, destacando-se que a jurisprudência desta Corte tem considerado que o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu interior, é local aberto ao público, por isso não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, motivo por que não há que se falar em invalidade da busca promovida pelos policiais na situação acima descrita, ou da própria atuação da polícia civil, agindo em situação de flagrante.

5. O Tribunal a quo rejeitou a pretensão de trancamento do inquérito policial, destacando que há elementos informativos suficientes para a abertura e manutenção da investigação policial, dada a apreensão de peças de automóveis supostamente postas à venda irregularmente pelo recorrente, o que obsta
a
apreciação da matéria por aquela Corte.

6. O trancamento da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito.

7. No caso, o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas ou a atipicidade da conduta imputada quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão.

8. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Destacamos

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5o, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.o, 244,
157, 395
, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos
.

Destarte
, não
é
possível a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação
domiciliar
,
na medida em que,
conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável

situação de flagrância da
prática do crime de tráfico de drogas
que, por sua vez, autorizava o
ingresso
no
estabelecimento comercial
, por consubstanciar
uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem
responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte destes.

Diante disso,
esta
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante
no ID
2
45790686
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 07 de maio de 2021, por volta das 15h20min, na rua Presidente Medici, n.o 709, bairro Grande Terceiro, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
BRENNO HENRY DA SILVA AGUIAR
foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta policiais militares estavam em moto patrulhamento na região do bairro Grande Terceiro, quando avistaram o denunciado e o menor Gabriel Ferreira de
Mattes
Gomes de Moraes no interior de um veículo, os quais ao notarem a aproximação policial, de imediato arremessaram algo para fora do carro. Ato contínuo foi realizada abordagem nos suspeitos e os dois disseram que estavam no intervalo do serviço e aproveitando para fumarem maconha.

Durante a abordagem foi constatado que o denunciado Brenno era dono de uma barbearia próximo dali, denominada “BH Barbearia”, e que ele já tinha passagem criminal pela prática de roubo; então, considerando a fundada suspeita, os agentes realizaram busca no estabelecimento comercial do denunciado e encontraram
04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, 10 (dez) cigarros artesanais de substância análoga a maconha
no interior da barbearia, especificamente dentro do banheiro, além da
quantia de R$ 1.102,00 (um mil e cento e dois reais)
.

Também estava na barbearia do denunciado Brenno, o menor Diogo
Kelven
Gualberto Paiva, funcionário da barbearia, o qual revelou aos policiais que compra os entorpecentes do denunciado Brenno e que a droga era armazenada na própria barbearia; já o menor Gabriel afirmou ser usuário de maconha e que sempre compra o entorpecente na barbearia de Brenno.

Infere-se que a distribuição ilícita da droga era feita por aplicativo (chamado de motoristas), sendo que há cerca de sete dias, segundo o próprio denunciado, havia mais de 1 kg (um quilograma) de maconha em sua barbearia, por isso a alta
quantia em dinheiro
localizada ali.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.75349-01, acostado às fls. 17/18- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
04 (quatro) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, com massa de
43,61 g
(quarenta e três gramas e sessenta e um centigramas), e
10 (dez) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens tipo cigarro artesanal
, com massa de
8,14 g
(oito gramas e catorze centigramas) apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
, da Portaria
n.°
344/ANVISA/ MS.

Ouvido na delegacia, à fl. 19-IP, o menor Diogo
Kelven
Gualberto Paiva disse que “(...) Brenno possui uma barbearia de nome
bh
barbearia onde o declarante está aprendendo a cortar cabelo e por isso tem passado as tardes no local; que o declarante alega ser usuário de maconha e que
tem o costume de comprar de Brenno; que Brenno sempre possui maconha na barbearia e vende ao declarante
(...)”.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a abordagem realizada, a declaração dos menores Gabriel e Diogo, o encontro de considerável quantidade de maconha, inclusive na forma de cigarros, prontos para a venda ilícita, e a apreensão de dinheiro, evidenciam que o denunciado comercializava drogas em sua barbearia para auferir renda e lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que declarou ser autônomo, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Ademais, pelos elementos colhidos durante a investigação restou evidenciado que o denunciado traficava nas imediações e nas dependências do seu próprio estabelecimento, denominado “BH Barbearia”, local de trabalho coletivo; logo, resta configurada a causa de aumento de pena do art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

[...]
.

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou o fato descrito na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida dur
ante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico
privilegiado

de drogas
por parte dele.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante,
tanto na fase administrativa quanto em juízo, negou a prática do comércio malsão
, afirmando que
o entorpecente encontrado era para uso próprio
.

Entretanto, os
policiais militares
ouvidos em juízo informaram que
d
urante o patrulhamento, avistaram dois indivíduos fumando maconha, sendo um deles identificado como Brenno Henry.
Na ocasião, ao ser abordado,
Brenno Henry
descartou o entorpecente e, ao ser questionado, informou que possuía uma barbearia onde haveria mais drogas armazenadas.

Diante dessa informação, os agentes públicos deslocaram-se até o referido estabelecimento, onde foi encontrada uma quantidade significativa de maconha, organizada em porções prontas para comercialização.

Além disso,
os agentes públicos
afirmaram que
foi
c
onstata
do
que: (i)
a comercialização era realizada por meio de aplicativo, sendo as entregas feitas por motoristas contratados
; (
ii
) o dinheiro encontrado no interior do estabelecimento
era
possivelmente
proveniente do comércio malsão
; (
iii
) a quantidade de entorpecente apreendido representava apenas uma parte
da mercadoria, p
ois boa parte já havia sido distribuída.

Por fim, embora alguns elementos, como a presença de menores e a
quantia exata de dinheiro
e entorpecentes, não tenham sido especificados, observou-se que o estabelecimento apresentava estrutura para a atividade de barbearia, utilizada para dissimular as práticas ilícitas.

A propósito, eis no ponto que interessa, a transcrição parcial do depoimento dos
policiais militares José Menino de Souza Araújo e Sidrack Izidoro da Silva Neto
, em fase judicial
extraídos da sentença condenatória
:

[...]
O
policial José Menino De Souza Araújo
quando ouvido em juízo, relatou que:

" (...) Que se não me engano foi em 2021 (...); Que foi uma abordagem;
Que estávamos em patrulhamento; Que avistamos ele e um amigo fumando maconha; Que era o Brenno e um rapaz
; Que estava embaixo de uma árvore; Que fomos fazer a abordagem ele e ele jogou o entorpecente fora;
Que na hora da abordagem ele falou que tinha uma barbearia e nessa barbearia teria mais entorpecentes; Que fomos até a barbearia e achamos vários entorpecentes
(...); Que se não me engano nos entorpecentes tinha até uma marca, não consigo lembrar, se fazia a
comercialização via
ifood
; Que fizemos o encaminhamento a delegacia (...); Que tinha adolescente, mas não consigo recordar a quantidade (...); Que não recordo quem falou que comprava dele;
Que ele fazia a comercialização de entorpecentes; Que isso eles falaram lá na hora (...); Que era substância análoga à maconha, várias porções
(...).”

O
policial Sidrack Izidoro Da Silva Neto
quando ouvido em juízo, relatou que:

" (...) Que a gente estava em patrulhamento;
Que a gente achou um rapaz que alegou que estava usando entorpecente, falou que estava no intervalo da profissão; Que relatou onde pegava; Que a gente fez o adentramento no estabelecimento comercial e achamos uma quantidade considerável para perímetro urbano (...); Que era no interior de uma barbearia; Que fizemos a buscas dentro desse perímetro comercial e achamos uma quantidade considerável
(...); Que não lembro quem estava dentro do carro; Que houveram dois momentos das ações policiais, a primeira abordagem com um rapaz que estava trabalhando e no intervalo ia usar o entorpecente e ele acabou declarando onde tinha buscado e então fizemos o adentramos e
localizamos com muita facilidade o entorpecente; Que era maconha; Que tinham porções prontas para o comércio
; Que não lembro se estavam duas pessoas;
Que lembro do estabelecimento comercial
porque
de fato achamos lá dentro e toda distribuição de droga era feita dali; Que declararam para gente que era por meio de aplicativo, chamavam por aplicativo, o motorista pegava o entorpecente e fazia a distribuição
; Que a droga foi encontrada lá; Que não lembro se o acusado era o proprietário da barbearia; Que
parece que tinha uma quantidade de droga considerável lá, mas já tinha sido distribuída, foi o que declararam para gente na época
; Que não sei precisar quantia de dinheiro apreendida (...); Que não sei precisar se teve menor por conta do tempo decorrido do fato;
Que o próprio conduzido declarou no dia que era a distribuição da droga era feito por aplicativo
; Que a gente não conhecia ele; Que eles falaram que estava aproveitando o intervalo do almoço para fumar;
Que eles falaram que trabalhavam no estabelecimento comercial; Que fizemos o acompanhamento para fazer busca e ver o que de fato o que poderia estar acontecendo naquele
ocal
quando a gente se deparou com um ponto de distribuição de entorpecentes bem considerável para aquele perímetro urbano
; Que ele declarou para gente que a quantidade considerável que já havia chego já tinha escoada de maneira muita rápida, tinha uma quantidade de valores aparentemente considerável, tinha bem mais, mas aquilo ali era referente a movimentação que ele já tinha levantado naquele comércio
; Que ele declarou a todo momento com bastante tranquilidade à equipe que aquele dinheiro era oriundo do comércio;
Que tinha estrutura para cortar cabelo de pessoas ali
. Que no nosso entendimento é e uma maneira de dissimular atividade ilícita ali dentro (...).”

[...]
.

Destacamos

Como se sabe
,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8
,
pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.3.2023 e publicado no DJE de 3.3.2023)
Destacamos

Por outro lado, é evidente que a acusação cumpriu o ônus de provar a traficância exercida por Brenno Henry. Em contrapartida, el
e
, ao alegar que
o entorpecente encontrado seria apenas
para uso próprio, não conseguiu demonstrar esse fato, conforme lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais de Brenno Henry para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para Brenno Henry.

Como é cediço
,
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido por Brenno Henry.

Logo,
a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico
privilegiado
de drogas
por parte do

apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em con
son
ância com o parecer ministerial,

rejeito
a prelimina
r
de nulidade; e, no mérito,

nego provimento
ao recurso
de apelação criminal
interposto por
Brenno Henry da Silva Aguiar
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025